Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005001-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS OBJETOS DE OUTRAS AÇÕES – DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS – GARANTIAS DE OUTRAS AÇÕES EM CURSO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR GARANTIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, com base na jurisprudência,
que não
há possibilidade de o exequente, no feito executivo de base, executar os contratos objetos de outras ações em trâmite, em que já foram formadas as triangularizações processuais, porquanto a inclusão dos demais contratos poderá importar em alteração da causa de pedir e do pedido, o que é vedado pela legislação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005001-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander Brasil S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo aqui Embargante e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de bloqueio, via RENAJUD, dos veículos alienados fiduciariamente pela executada, aqui Embargada.

O acórdão ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS OBJETOS DE OUTRAS AÇÕES – DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS –

GARANTIAS DE OUTRAS AÇÕES EM CURSO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR GARANTIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que pese o descumprimento de acordo havido entre as partes, que engloba operações financeiras objeto de outras demandas, não há falar de manutenção de todas as garantias inicialmente constituídas na avença, a pretexto de requerer o bloqueio dos veículos, objeto de contratos de outras lides em curso.

Não há possibilidade de o exequente, no feito executivo de base, executar os contratos objetos de outras ações em trâmite, em que já foram formadas as triangularizações processuais, porquanto a inclusão dos demais contratos poderá importar em alteração da causa de pedir e do pedido, o que é vedado pela legislação.
”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, na medida em que reconhece que houve o descumprimento do acordo, objeto da lide, em que consta todos os contratos existentes entre as partes, todavia, entende pela necessidade de maior dilação probatória e não trata da possibilidade

de conversão do julgamento em diligência.

Alega que não há motivos para o desprovimento do agravo, porquanto resta evidente que não há dupla cobrança nos contratos inadimplidos. Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios.

Em suas contrarrazões, o Embargado requer o desprovimento do recurso (Id. 46279479).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005001-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander Brasil S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Instrumento interposto pelo aqui Embargante e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de bloqueio, via RENAJUD, dos veículos alienados fiduciariamente pela executada, aqui Embargada.

O acórdão ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS OBJETOS DE OUTRAS AÇÕES – DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS – GARANTIAS DE OUTRAS AÇÕES EM CURSO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR GARANTIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que pese o descumprimento de acordo havido entre as partes, que engloba operações financeiras objeto de outras demandas, não há falar de manutenção de todas as garantias inicialmente constituídas na avença, a pretexto de requerer o bloqueio dos veículos, objeto de contratos de outras lides em curso.

Não há possibilidade de o exequente, no feito executivo de base, executar os contratos objetos de outras ações em trâmite, em que já foram formadas as triangularizações processuais, porquanto a inclusão dos demais contratos poderá importar em alteração da causa de pedir e do pedido, o que é vedado pela legislação.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso e contraditório, porque reconhece que houve o descumprimento do acordo, objeto da lide, em que consta todos os contratos existentes entre as partes, todavia, entende pela necessidade de maior dilação probatória e não trata da possibilidade de conversão do julgamento em diligência.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter
a decisão recorrida no Agravo de Instrumento.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que os veículos que se busca seja realizado o bloqueio de transferência e de circulação, via RENAJUD, se referem a outras operações financeiras, de outros contratos entabulados entre as partes (alienação fiduciária), que fazem parte de outras ações em trâmite.

Registrou, ainda, que o aqui Embargante na ação de execução de origem, pretende o bloqueio de veículos alienados fiduciariamente (maquinários agrícolas – tratores e semi-reboques) que são objeto de outros contratos e instruem outras demandas executórias.

O acórdão objurgado consignou
que, em que pese as alegações da instituição financeira, aqui Embargante, de que fora entabulado e homologado acordo extrajudicial, não restou demonstrado que os veículos que se busca o bloqueio, via RENAJUD, são objetos de garantias também para a demanda de base.

Registrou o acórdão:

“(...)
ao que se verifica, não há possibilidade de o agravante executar no feito executivo de base os contratos objetos de outras ações em trâmite, em que já foram formadas as triangularizações processuais, a pretexto da desnecessidade do desarquivamento destas por economia processual e em razão do princípio da satisfatividade e da autonomia da vontade das partes.

Realça-se, que, em que pese o descumprimento da avença anterior, a inclusão dos demais contratos negociados, poderá importar em alteração da causa de pedir e do pedido da presente demanda executória, o que é vedado pela legislação.

Ademais, conforme se extrai do aludido acordo entabulado entre as partes, foram mantidas e ratificadas as garantias oferecidas pelos devedores ao credor na concessão do crédito objeto da composição, até a liquidação da avença (Id. 35400976 - págs. 1/5).

A seu turno, se o acordo não foi liquidado, vale dizer, desfeito os seus termos pelo descumprimento pela parte devedora executada, a torná-lo sem efeito, a princípio, volta-se ao status quo ante e as ações retornariam à tramitação normal, ressalvados eventuais valores já pagos.

Veja-se,
a questão enseja maior dilação probatória na origem
, porquanto prudente manter a decisão recorrida
.” (destaquei)

Não há falar em conversão do julgamento em diligência na via estreita do Agravo de Instrumento.

Como se vê, todas as questões foram observadas, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e manteve o
decisum
agravado no Agravo de Instrumento.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pelo aqui embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

No que tange à manifestação expressa do artigo 938, § 3º do CPC e dos artigos 421, 422 e 425 do Código Civil, tem-se que não houve qualquer violação às normas a ensejar cotejo de todos os dispositivos. Além do mais, despicienda a manifestação expressar um a um dos dispositivos mencionados, quando se tem por devidamente fundamentada as razões de decidir do Agravo.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020